Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. ARTIGO 64 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la.
2. A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC.
3. No caso, não se afere abusividade na cláusula de eleição de foro, e não há indícios de prejuízo à defesa do executado.
4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).